Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o provimento da pretensão absolutória quando a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que instrui o feito.

2. Concluído o processo de revisão da Súmula n. 231 pelo STJ, foi mantido o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. A despeito da tese defensiva, em especial, quanto à alegada inadequação da Súmula no 231/STJ, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.

4. Recurso desprovido